Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705906-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CORACI CARDOSO TOSTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada há a prover em relação ao requerimento ID 18598851, pois estes autos cuidam de precatório (e não obrigação de pequeno valor) e porque, na requisição ID 14928787, não estão discriminados honorários. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios